Tribunal: TJMT
Processo: 1014328-61.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014328-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), RODRIGO KURZ ROGGIA - CPF: 677.740.320-53 (ADVOGADO), J M V SILVA CONSTRUCOES - CNPJ: 20.872.903/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO DALCIN BATISTELLA FILHO - CPF: 029.621.401-90 (TERCEIRO INTERESSADO), L F D BATISTELLA - EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.645.325/0001-70 (AGRAVANTE), MICHELY GARUZZI DE LIMA - CPF: 962.421.911-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Exceção de Pré-Executividade. Matéria de Ordem Pública Com Necessidade de Dilação Probatória. Impossibilidade de Análise na Via Eleita.
Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que rejeitou Exceção de Pré-executividade oposta em Execução de Título Extrajudicial lastreada em contrato de compra e venda de imóvel. A Agravante sustenta a inexistência de legitimidade passiva e de título executivo válido, sob a tese que o contrato foi celebrado por pessoa estranha ao quadro societário da empresa e sem poderes de representação.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível, na via da Exceção de Pré-executividade, a análise de alegações relativas à ilegitimidade passiva e à validade do título executivo, quando dependentes de produção de provas.

III.
Razões De Decidir

3. A Exceção de Pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, desde que possam ser comprovadas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

4. Alegações que envolvem discussão sobre a validade da assinatura no título executivo e poderes de representação exigem instrução probatória, o que inviabiliza sua apreciação por meio de Exceção de Pré-executividade.

IV.
Dispositivo E Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A Exceção de Pré-executividade não comporta alegações que exijam dilação probatória para sua demonstração. 2. Inexistindo prova inequívoca e documental, não se reconhece a nulidade do título executivo pela via estreita da Exceção de Pré-executividade.”

______________________

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.101.046/PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.04.2025, DJEN 11.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014328-61.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
L. F. D. Batistella Empreendimentos Ltda.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, na
Execução de Título Extrajudicial n. 1009354-06.2024.8.11.0003
ajuizada por
Michely Garuzzi de Lima,
rejeitou a Exceção de Pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito.

A Agravante alega que as teses suscitadas na objeção são de ordem pública e não comportam dilação probatória e, portanto, devem ser apreciadas.

Sustenta que o Contrato de Compra e Venda que fundamenta a Execução foi assinado por terceiro, estranho à sociedade empresária e sem procuração. Aponta irregularidades no título executivo que comprometem sua validade.

Requer o provimento do Recurso e que as teses suscitadas na Exceção de Pré-executividade sejam acolhidas, com a consequente extinção da Execução.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 285464883).

Contraminuta juntada no Id. 290574353.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Recorrida
Michely Garuzzi de Lima
ajuizou Execução de Título Extrajudicial em desfavor da Recorrente
L. F. D. Batistella Empreendimentos Ltda.
e JMV Silva Construções - ME, em razão do inadimplemento do Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel.

Citada, a Recorrente L. F. D. Batistella Empreendimentos Ltda. apresentou Exceção de Pré-executividade.

Alegou ilegitimidade passiva, sob a tese de que o contrato, que fundamenta a Execução, foi celebrado após o falecimento do sócio administrador da Agravante e que a assinatura constante no título não corresponde a do atual representante legal, tampouco a de pessoa com poderes de representação. Defendeu a inexistência de título válido e exigível e pugnou pelo reconhecimento da nulidade do título e extinção da Execução.

O Juiz singular rejeitou a objeção, por considerar que a matéria exige dilação probatória.

Este é o objeto da insurgência da Agravante, que interpôs este Agravo de Instrumento, na qual reitera a tese de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o contrato foi celebrado e assinado por pessoa estranha ao quadro societário da empresa.

Entretanto, apesar dos argumentos vertidos pela Agravante, a Exceção de pré-executividade constitui instrumento excepcional e somente admite exame de matérias de ordem pública, cuja comprovação se dê de plano, por prova documental inequívoca.

Nesse sentido:
A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes
. (AgInt no REsp n. 2.101.046/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)

Dessa forma, embora a ilegitimidade passiva seja matéria de ordem pública, a alegação de suposta falsidade da assinatura aposta no Contrato e nulidade do título exige dilação probatória e providências, como por exemplo prova pericial, que extrapolam os estreitos limites da Exceção.

Trata-se de matéria que pode ser suscitada e amplamente discutida nos Embargos à Execução, meio processual próprio para as alegações que demandem instrução de provas.

Assim, não é possível constatar nulidade evidente que justifique a declaração da inexigibilidade do título executivo.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025